Tribunal: TJDFT
Processo: 0711373-97.2019.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
PROCESSO N.:0711373-97.2019.8.07.0018 CLASSE: APELAÇÃO APELANTE: ASSOCIAÇÃO BRASILIENSE DE EDUCAÇÃO PERSONALIZADA - ABEP APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cediço que o princípio da cooperação é desdobramento da boa-fé e da lealdade processual. Exige-se que os sujeitos processuais colaborem para que o processo evolua adequadamente Desse modo, em prestígio aos princípios informativos da economia e celeridade processual, além da efetividade da prestação jurisdicional e do disposto nos arts. 6o, 9o e 10 do CPC, atendo-se, ainda, à preliminar de não conhecimento do apelo suscitada em contrarrazões pela parte adversa, intime-se a apelante para que se manifeste sobre eventual ausência de interesse. Prazo: 5 (cinco) dias úteis. Intime-se. Cumpra-se. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, maio de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora